Tribunal: TJES
Processo: 0000011-73.2019.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Ameaça; Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000011-73.2019.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHESMAN CANDIDO DUTRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFIRMAÇÃO POR TESTEMUNHAS E PROVAS DOCUMENTAIS. DOSIMETRIA DA PENA EM CONFORMIDADE COM O ART. 59 DO CP. IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DE CUSTAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Mantenópolis, que condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), sequestro e cárcere privado qualificado (art. 148, § 1º, do CP) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), fixando-se a pena definitiva em 06 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, e 01 ano e 08 meses de detenção, em regime inicial fechado. Os fatos demonstram que o réu, inconformado com o fim de um relacionamento com a vítima Ana Luzia Alvernaz Paizante, arquitetou com outros três indivíduos sua captura e condução forçada à sua residência, onde foi mantida em cárcere, ameaçada com armas de fogo, agredida fisicamente e coagida a manter conjunção carnal. A vítima identificou os autores e descreveu detalhadamente os episódios de violência, sendo posteriormente resgatada por força policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelos crimes imputados; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou os critérios legais e constitucionais; (iii) determinar se há interesse recursal quanto à redução da sanção pecuniária; (iv) analisar a possibilidade de concessão de justiça gratuita e isenção de custas processuais na sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em relação à

tese absolutória sustentada pela defesa
, a autoria e materialidade delitivas estão comprovadas pela palavra firme, coerente e circunstanciada da vítima, reforçada por prova testemunhal e documental (boletins de ocorrência e atendimento, auto de apreensão e inquérito policial).

4. A jurisprudência do STJ reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos dos autos (
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe de
29/6/2023
).

5. Restou demonstrada associação criminosa armada, com divisão de tarefas e estabilidade entre os agentes, sendo cabível a aplicação da majorante prevista no art. 288, parágrafo único, do CP.

6.
Quanto ao pedido de redução da pena imposta
, a dosimetria da pena seguiu os critérios do art. 59 do CP, com valoração negativa dos antecedentes e consequências do crime, além da incidência das agravantes da reincidência e motivo fútil.

7. Embora a pena aplicada ao crime de lesão corporal qualificada tenha sido inferior ao abstratamente previsto lei, sua manutenção se impõe diante da ausência de recurso ministerial, por força da vedação à
reformatio in pejus
.

8.
No que se refere ao pedido de redução da pena de multa
, inexiste interesse recursal, pois não houve condenação ao pagamento de multa.

9.
Em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita
, a condenação às custas processuais é efeito automático da sentença penal condenatória (CPP, art. 804), não sendo possível ao juízo da condenação isentar o réu, cabendo ao juízo da execução eventual apreciação de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000011-73.2019
.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTES: TIAGO ALVES GARCIA
(A
D
)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
TIAGO ALVES GARCIA

em face da sentença de fls. 618/625v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mantenópolis, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes de
lesão corporal qualificada
,
sequestro e cárcere privado e associação criminosa
(arts. 129, § 9º, 148, § 1º e 288, todos do Código Penal), à pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção de reclusão, em regime inicial fechado.

Acerca dos fatos, a peça acusatória informa que, no dia 09 de janeiro de 2019, o apelante, acompanhado de outros três corréus, “César”, “Chesman” e “Cleiton”, encontraram na rua da localidade de São Geraldo, no município de Mantenópolis, a vítima Ana Luzia Alvernaz Paizante, com quem “Tiago” teve um relacionamento amoroso e, sob ameaça de morte, a colocaram em sua motocicleta e a levaram para a residência deste em Mantena-MG, ameaçando-a durante todo o percurso.

Consta que, durante a abordagem, “César” portava uma arma de fogo e, sob ordens de “Tiago”, teria ameaçado efetuar disparos contra a vítima.

Durante o trajeto e após a chegada ao destino, a vítima foi mantida em cárcere privado, sendo constantemente ameaçada e fisicamente agredida, o que resultou em escoriações nos joelhos e hematomas em várias partes do corpo.

A vítima, durante o período em que foi mantida em cativeiro, foi coagida a manter relações sexuais com o apelante, sendo agredida sempre que se recusava. Além disso, narrou que aproximadamente um mês antes dos fatos, quando esteve na casa de Tiago para romper o relacionamento, também foi ameaçada de morte e forçada à conjunção carnal.

Passo à análise da tese absolutória sustentada pela defesa
.

Ao analisar os autos, verifico que a
materialidade
está comprovada através do boletim de ocorrência unificado (fls. 29/31), do auto de apreensão de fl. 23, do boletim de atendimento de urgência (fl. 34), do relatório final do inquérito policial (fls. 48/52) e da prova oral produzida durante a instrução processual.

Quanto a
autoria
, restou demonstrada pelos depoimentos da vítima, colhidos na esfera administrativa e judicial (fls. 08/09 e id. 236 - mídia).

Na fase extrajudicial, a vítima informou que namorou com “Tiago” por menos de 01 (um) mês e ao informá-lo que não queria um relacionamento sério, este começou a agredi-a, razão pela qual terminou o relacionamento e foi para o distrito de São Geraldo, no município de Mantenópolis.

Relatou que no dia dos fatos, estava indo para a cidade com uma amiga quando o réu “Tiago” apareceu junto com mais 03 (três) indivíduos e, ao avistá-lo, começaram a correr, ocasião em que o apelante determinou que atirassem, tendo o corréu “Chesman” informado que “
só temos uma ou duas balas
”.

Afirmou que nesse momento “Tiago” a pegou a força, começou a agredi-la e ameaçá-la de morte, sendo que “Tiago” estava com uma faca e dizia “
se você não ficar comigo não vai ficar com mais ninguém
”, ocasião em que a colocou na moto e a levou para sua casa na cidade de Mantena-MG, local onde foi agredida e submetida a manter com o apelante conjunção carnal e, posteriormente, encontrada pelos policiais militares.

Em Juízo (fl. 236 - mídia), a vítima confirmou o que havia relatado na fase inquisitiva e que serviu de base para o oferecimento da denúncia, bem como ressaltou que falou para o réu “Tiago” que não iria mais ficar com ele, pois ele estava a ameaçando e agredindo, razão pela qual foi para casa de uma amiga e achou que estava tudo bem.

Ressaltou que, no entanto, quando estava saindo com sua amiga, o acusado “Tiago” chegou, acompanhado de “Tchula” e “Chesman”, na motocicleta de “Tiago” e o réu “César” a pé, portando uma arma de fogo, sendo que “Tchula” e “Chesman” também estavam armados.

A ofendida também esclareceu que somente o apelante “Tiago” agrediu quando a levou à força para sua residência, bem como quando a obrigava a manter relação sexual com ele.

A testemunha Júlio César de Souza, ouvida na fase judicial (fls. 475/477), confirmou que a vítima foi mantida em cárcere privado pelo apelante e que foi encontrada no local por alguns indivíduos, bem como que o serviço reservado fez levantamento do local e que ao se depararem com os acusados, houve troca de tiros.

Ressaltou, ainda, que ao resgatarem a ofendida, esta indicou quem seriam os outros acusados e onde moravam, afirmando que acreditava que possuíam relação de amizade entre si.

A testemunha Dayvison Campos Mendes, ao depor em juízo (fls. 574/578), afirmou que saiu de Barra de São Francisco a fim de prestar apoio à operação, ressaltando que foram até a casa do apelante e o detiveram, resgatando a vítima e, após, prenderam “César” e “Chesman”.

Verifico que os relatos da vítima foram coerentes e coesos, descrevendo, com riquezas de detalhes, a conduta do apelante e dos corréus, bem como as agressões sofridas.

Em que pese a negativa de autoria, denoto que há provas suficientes que indicam a prática delitiva pelo acusado, uma vez que o apelante determinou a execução do crime de sequestro e cárcere privado, bem como provocou as lesões sofridas pela ofendida, sendo certo que em casos como o dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância, por estar amparada em todo conjunto probatório.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no AREsp n. 2.217.578/MS, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe de
29/6/2023
).

Quanto ao crime de associação criminosa, como bem ressaltou o Magistrado, restou comprovado que os réus associaram-se entre si, de forma estável e permanente para o cometimento dos crimes descritos na denúncia, com clara divisão de tarefas entre eles para a execução de cada delito, tendo o apelante atuado como mandante e executor dos crimes.

Assim,
mantenho
a condenação do apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9º, 148, § 1º e 288, todos do CP.

Em relação ao pedido de diminuição da pena formulado pela defesa
, ao analisar a dosimetria realizada em primeiro grau, verifico que o Magistrado fixou a
pena base
do crime de
lesão corporal qualificada
em
01 (um) ano de detenção
, em razão da presença de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e consequências do crime), que foram devidamente fundamentadas em elementos concretos.

Na segunda fase, agravou a pena em 08 (oito) meses, por ser o réu multereincidente, tornando-a
definitiva
em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção
.

Ocorre que o preceito secundário da norma em questão (§ 9º, do art. 129, do CP) estabelece uma pena em abstrato de reclusão, de 02 (dois) a 05 (cinco) anos.

Desse modo, o acusado recebeu uma pena pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica,
muito aquém
a prevista em lei.

No entanto, ante a ausência de recurso do órgão ministerial e da impossibilidade de reforma prejudicial ao réu,
conservo
a pena aplicada em primeiro grau.

No que se refere ao crime
sequestro e cárcere privado qualificado
, o MM. Juiz considerou em desfavor do réu, de forma correta, os antecedentes criminais e as consequências do crime, fundamentando as vetoriais em elementos concretos, razão pela qual
conservo
a
reprimenda básica
em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, por se mostrar proporcional e razoável.

Na segunda etapa, não foram verificadas atenuantes e, acertadamente, o Magistrado reconheceu as agravantes do motivo fútil e da reincidência, elevando a
sanção intermediária
para
04 (quatro) anos de reclusão
, montante que se mostra razoável e, portanto, deve ser
mantido
, tornando-o
definitivo
, por inexistirem minorantes ou majorantes.

Quanto ao delito de
associação criminosa
, o Magistrado considerou em desfavor do acusado, tão somente, os maus antecedentes e fixou a
pena base
em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, o que
mantenho
, por se mostrar proporcional.

Na segunda etapa da dosimetria, por inexistirem atenuantes, o MM. Juiz elevou a
sanção intermediária
para
01 (um) ano e 09 (nove) meses
, em razão da multireincidência ostentada pelo réu, o que deve ser
mantido
, já que razoável.

Na terceira fase dosimétrica, em razão da presença da majorante prevista no parágrafo único, do art. 288, do CP (associação armada), a pena foi elevada em 1⁄2 (metade), tornando-se
definitiva
em
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Diante do
cúmulo material
(art. 69, do CP), a reprimenda total restou estabelecida em
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção
, que mantenho, por se mostrar, como já dito, razoável, proporcional e até benéfica ao réu.

Com relação ao pedido de redução da sanção pecuniária
, padece de interesse recursal o apelante, já que não foi condenado ao pagamento de multa.

Quanto ao pedido de
concessão do benefício da justiça gratuita
, destaco que a condenação do acusado no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Em tempo, fixo os honorários do advogado dativo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pela atuação em segundo grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.